Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-47.2024.8.11.0012
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000031-47.2024.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANDERLEI KONZEN - CPF: 513.498.171-04 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

VANDERLEI KONZEN

APELADO(S):

BANCO HONDA S/A.

EMENTA
. DIREITO BANCÁRIO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
ALEGAÇÃO DE TARIFAS ABUSIVAS.TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. SÚMULA N.º 566 E TEMA REPETITIVO
958 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA REPETITIVO N.º 972 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO. ABUSO NÃO EVIDENCIADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. INDEVIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário

e condenou
o apelante ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2.
O apelante alegou a cobrança de tarifas abusivas, apontando a ilegalidade da tarifa de cadastro, da tarifa de registro de contrato, e a contratação de seguro prestamista. Também argumentou que os juros remuneratórios aplicados pela instituição financeira foram superiores à taxa contratada
e, ao fim, postula pela restituição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar se houve abuso na cobrança de tarifas de cadastro e de registro de contrato, na contratação de seguro de proteção financeira, se a instituição financeira aplicou juros remuneratórios superiores à taxa pactuada
e se ocorreu pagamento a maior para
determinar a restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tarifa de registro de contrato foi considerada legal, não havendo onerosidade excessiva, conforme previsto no Tema Repetitivo 958 do STJ e no art. 1.361, § 1º, do Código Civil, não sendo comprovado o não registro do contrato no DETRAN.

5. A cobrança da tarifa de cadastro é permitida para contratos firmados após a vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, conforme estabelecido na Súmula nº 566 do STJ, e o valor
contratualmente estipulado
foi considerado razoável.

6. Quanto ao seguro de proteção financeira, a adesão foi voluntária e ocorreu de forma separada do contrato de financiamento, não havendo venda casada, em consonância com o Tema Repetitivo nº 972 do STJ.

7. Não houve prova de que os juros remuneratórios aplicados foram abusivos, pois estavam dentro da taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central, sendo o cálculo do apelante incorreto ao desconsiderar o Custo Efetivo Total (CET).

8. Inexistindo pagamento indevido, é incabível a repetição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“
Em se tratado de consumidor absolutamente capaz e não ocorrendo vícios de consentimento no ato da contratação do
mútuo
,
não há que se falar em nulidade
da
contratação
.
Inteligência dos
arts
. 4º, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil.
”

“
O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).
”

“
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).
”

“
São válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva
. Inteligência do Tema Repetitivo 958, do Superior Tribunal de Justiça, e art. 1.361, § 1º, do Código Civil.
”

“
É válida a
cobrança de tarifa de cadastro,
no início da relação contratual entre o consumidor e a instituição financeira,
para contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, nos termos do enunciado da Súmula n.º
566 do Superior Tribunal de Justiça.
”

“
Não há ilegalidade o
u
abusividade na contratação de seguro de proteção financeira ou assistência 24 horas, quando o contrato principal não foi condicionado às referidas contratações. Entendimento em consonância com o Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça.
”

“
Não ocorrendo pagamento a maior, não há que se falar em devolução ou compensação de valores.
”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

VANDERLEI KONZEN
, tirado contra sentença (
ID
238413190
)
proferida pelo Juízo
da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina
que
,
na
Ação
Revisional de Contrato Bancário

proposta
em desfavor de

BANCO HONDA S/A.
julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Posto isto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
.

De
consequência, julgo extinta esta fase processual cognitiva com resolução do mérito, conforme artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por fim,
CONDENO o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios
ao patrono do autor, que fixo no percentual de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º, CPC/2015).

Saliento que a exigibilidade das verbas decorrentes das custas processuais e ônus de sucumbência ficarão subordinadas à verificação da hipótese contemplada no
art. 98, §3º do CPC
.

[...]

[Grifo
d
o original]

Em suas razões recursais
(ID
238413191
)
,

o
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Tarifas e encargos abusivos que alteram o valor da parcela

Devido recálculo e restituição em dobro

A apelada
, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID
238413195
)
rebatendo as alegações d
o
apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID 238413192,
e preparo

não
recolhido
em decorrência do deferimento da justiça gratuita na origem, conforme certi
dão de ID
239371657
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VANDERLEI KONZEN

APELADO(S):
BANCO HONDA S/A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
cível
tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que, na Ação Revisional de Contrato Bancário proposta em desfavor do Banco apelado, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o apelante ao pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários a
dvocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o teor do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Juízo
a quo
reconheceu a legalidade das tarifas de registro de contrato e de cadastro, fundamentando-se em precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
, e entendeu que não houve venda casada na contratação do seguro de proteção financeira, já que a adesão foi optativa.

Quanto à alegação de aplicação de taxa de juros superior à contratada, o Juízo de Primeiro Grau concluiu que o ora apelante não comprovou suas alegações, pois
apresentou parecer técnico unilateralmente produzido

e não postulou por prova pericial
para demonstrar a suposta divergência
e, instado
quanto às provas que pretendia produzir, o ora recorrente inclusive pugnou pelo julgamento antecipado da lide
.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pel
o
apelante.

1. Tarifas e encargos abusivos que alteram o valor da parcela

O apelante sustenta que a instituição financeira apelada embutiu tarifas desconhecidas no contrato, totalizando R$ 2.468,50, que considera excessivamente onerosas e contrárias aos entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça.

O apelante alega que a cobrança de R$ 251,22 para
tarifa de registro de contrato
é abusiva, pois outras instituições financeiras cobram cerca de R$ 60,00 pelo mesmo serviço. Alega que não houve comprovação da efetiva realização do serviço, configurando onerosidade excessiva.

Argumenta que a
tarifa de cadastro
de R$ 790,00, aplicada como uma espécie de taxa de abertura de crédito, é ilegal desde 2008, conforme decisões do Superior Tribunal de Justiça. Aponta que essa cobrança é desproporcional e onera excessivamente o consumidor.

Ademais, o apelante afirma que foi compelido a contratar o
seguro de proteção financeira
no valor de R$ 1.427,28 sem opção de escolher outra seguradora, configurando "venda casada", o que é vedado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, que
a
taxa de juros remuneratórios
contratada foi de 1,87% ao mês, mas que a instituição financeira aplicou indevidamente uma taxa superior, de 2,13% ao mês.

Assim,
argumenta que essa diferença
gerou
um acréscimo indevido de R$ 80,03 por parcela.

Por fim, o recorrente
postula pela
restituição em dobro
dos valores cobrados indevidamente, alegando que não houve engano justificável por parte da instituição financeira apelada, o que caracterizaria má-fé.

O Banco apelado, por sua vez,
defende a legalidade da cobrança de tarifas como o custo de registro do contrato, argumentando que a tarifa é necessária para cobrir as despesas com o registro do contrato de alienação fiduciária junto ao DETRAN, conforme previsão legal no art. 1.361 do Código Civil e a Resolução 320/09 do CONTRAN.

Além disso, assevera que foi comprovado que o serviço foi efetivamente prestado.

Quanto à tarifa de cadastro, o Banco apelado sustenta que essa cobrança é legal e está prevista nas Resoluções do Banco Central (Resolução 3.919/2010, alterada pela 4.021/2011), sendo permitida para cobrir os custos relacionados à confecção do cadastro do cliente no início do relacionamento com a instituição financeira.

No que tange ao seguro de proteção financeira, a Instituição Financeira apelada
argumenta que foi contratado de forma facultativa pelo apelante, com plena liberdade de escolha, conforme previsto na Cédula de Crédito Bancário.

Assim,
aduz que
não houve venda casada, já que o seguro não era uma condição obrigatória para a contratação do financiamento, e a parte autora
, ora apelante,
optou voluntariamente por contratar o seguro.

Ademais, o Banco apelado defende a legalidade dos juros remuneratórios aplicados, alegando que estão dentro dos parâmetros de mercado e seguem as diretrizes do Banco Central.

Por fim, a Instituição Financeira recorrida
nega que houve cobrança indevida e argumenta que a restituição pleiteada pelo apelante não deve prosperar.

Pois bem
.
Emerge dos autos que o apelante firmou com a recorrida
, em
22/09/2023
,
um contrato de Cédula de Crédito Bancário
, de nº 2831927-2 (ID 2384
12694)
,
para o financiamento destinado à aquisição de um automóvel da marca Honda, modelo
NewFit
(Nova Geração) LX-CVT 1.5 16V, ano/modelo 2018, movido a álcool/gasolina, na cor prata. O valor de entrada foi de R$ 25.000,00, sendo o montante financiado em 48 prestações mensais de R$ 1.557,77.

Pois bem
.
No que tange à
tarifa de registro do contrato
, não assiste razão ao apelante.

Isso porque, conforme tese fixada no
Tema Repetitivo 958
,
do Superior Tribunal de Justiça
, a cobrança da referida tarifa só seria abusiva caso fosse por
serviço não efetivamente prestado ou em montante excessivamente oneroso
, o que não é o caso.

A
pesar do apelante citar repetitivamente a não comprovação da prestação de serviços para afastar a licitude da cobrança da tarifa de registro, assevera-se
que não há
o mínimo de
probabilidade da alegação, pois sequer
acostou aos autos o ex
trato da consulta do veículo no Detran, a fim de se comprovar que o contrato em exame não foi registrado
no órgão de trânsito, conforme exige o
art. 1.361, § 1º, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1 º Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro.

Ademais, na situação sob análise, o contrato celebrado
fez expressa previsão
quanto à pactuação da tarifa de registro do contrato e o valor cobrado, no montante de R$ 251,22 (ID
238412694, p. 01
), é razoável e
não caracteriza onerosidade excessiva
.

No que concerne à
tarifa de cadastro
,
é sabido que o enunciado da
Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça
prescreve que:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Ademais, com relação ao valor da cobrança,
não deve
resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

De tal modo, no presente caso, o valor de
R$
790
,00
, não se mostra excessivo, uma vez que equivale a aproximadamente
1,61
%
do valor total da operação
(
R$ 49.018,23
)
.

Em relação à tarifa de
seguro prestamista
,
a tese do apelante também não merece acolhimento.

Isso porque, conforme demonstrado nos autos, a contratação do seguro ocorreu por meio de uma "Proposta de Adesão ao Seguro Proteção Financeira", separada do contrato de mútuo. O contrato do seguro também menciona expressamente a possibilidade de cancelamento a qualquer momento, sendo devidamente assinado digitalmente pelo apelante, com reconhecimento facial e geolocalização (ID 238413178).

Desse modo, considerando que a efetivação do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro,
inexiste abuso ou incidência de venda casada (art. 31, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor) a autorizar a revisão do contrato ou a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, muito menos ofensa ao
Tema Repetitivo n.º 972 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA CASADA C/C INDENIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SEGURO PROTEGIDO – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – ALEGADA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do seguro consignado protegido mediante apresentação de contrato autônomo pela instituição financeira, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, mormente quando o pacto não se deu no bojo do contrato de financiamento.

(N.U 1033152-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

[Grifo nosso]

Desse modo, também não assiste razão ao recorrente.

No que tange à alegação de que a
taxa de juros remuneratórios
contratada foi de 1,87% ao mês, mas que a instituição financeira aplicou indevidamente uma taxa superior, de 2,13% ao mês
, também sem razão o recorrente.

Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme o teor do enunciado da Súmula nº. 596/STF e, ademais, a estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso, nos termos da Súmula n.º 382 do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:

Súmula n.º 596/STF

As disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros
e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Sumula n.º 382/STJ

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

[Grifo nosso]

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Ocorre que, no caso em exame, além de não se tratar de descumprimento contratual,
verifica-se que
o contrato expressamente previu
o acréscimo do CET (Custo Efetivo Total)
de 3
1,36%
, conforme ID
238412694
.

Em relação

à legalidade
e não abusividade
do CET, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS –
ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO – CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO – ABUSO NÃO EVIDENCIADO
– TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N. 1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO –
ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Admite-se a compensação quando duas pessoas são credoras e devedoras entre si.

(N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Assim, a alegação de aplicação de uma taxa de 2,13% ao mês
foi
baseada em cálculos realizados
unilateralmente

em laudo particular juntado pelo
apelante
,
que excluíram valores essenciais do contrato, como tarifas e seguros,
e não consider
aram o supracitado CET,
o que distorce a real incidência da taxa de 1,87% ao mês originalmente pactuada.

Além disso, constata-se que o recorrente dispensou a produção de perícia contábil
, pois optou por pugnar pelo julgamento antecipado da lide, nos termos da manifestação de ID
238413188
.

Outrossim,
o Superior Tribunal de Justiça tem considerado como abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada no mínimo
uma vez e meia acima da taxa média de mercado
(
REsp.
1.061.530/RS).

Nessa linha, destaco ementa de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
- o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023.) [Grifo nosso]

Ao caso em exame, v
erifica-se que
, no período da contratação, a taxa mensal de juros remuneratórios cobrada estava em conformidade com a média de outras instituições para a espécie de contratação em exame, que
era de 35,52% ao ano e
de 2
% ao mês
,

segundo dados do BACEN

(
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
consultarvalores
/
consultarValoresSeries.do?method
=
consultarValores
)
.

Desse modo, ainda que fosse considerada como válida a taxa de juros remuneratórios, mensal, alegada pelo apelante, no percentual de 2,13% ao mês, uma vez que a taxa média da época da contratação era de 2,0% ao mês, constata-se que ainda assim não ocorreu abusividade
dos juros remuneratórios
, nos termos do julgado acima.

Por consequência,
inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira,
não se cogita de condenação à restituição do indébito
,
nos termos dos
arts
. 186, 187,
884,
926 e
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

Ademais,
no que tange ao apelante,
além da
ausência de
circunstâncias excepcionais que poderiam afetar
sua
capacidade plena, nos termos
do art. 4º, do Código Civil
, consta que, à época da contratação, o recorrente contava com
52 anos de idade
(ID
238412692).

Ademais, além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo
art. 373, I, do Código de Processo Civil
, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim,
nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil
, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada em 10%, para
1
2
% sobre o valor
atualizado
da c
ausa
, com a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo Código
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024